Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702752-38.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra v. acórdão exarado no ID 76199882. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível deu provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a sentença julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Em virtude da sucumbência, empresa autora, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais ofertadas no ID 76546641, a embargante CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA sustenta estar configurada contradição no v. acórdão recorrido, ao considerar cabível a exigência do ICMS-DIFAL pelo DISTRITO FEDERAL com base no artigo 20, § 3o, da Lei Distrital no 1.254/1996, conquanto o dispositivo em questão seja incompatível com o artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, na medida em que o imposto é devido ao Estado onde se localiza o destinatário real da mercadoria. Pondera que a própria Lei Complementar no 190/2022 confirmou esse entendimento ao incluir, no artigo 11 da Lei Complementar no 87/1996, regra estabelecendo que o imposto é devido à unidade da Federação de destino físico das mercadorias. Aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, por haver deixado de apreciar precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso, especialmente os acórdãos exarados na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.158/DF e nos Recursos Extraordinários no 1.441.825/DF e no RE 1.138.734/DF, nos quais a Suprema Corte teria firmado o entendimento de que o DIFAL não pode ser exigido pelo Distrito Federal quando os medicamentos adquiridos são entregues em outros Estados. Assevera estar caracterizada omissão quanto às isenções fiscais aplicáveis a determinados medicamentos, previstas em Convênios ICMS. Sustenta que eventuais falhas apontadas pelo DISTRITO FEDERAL não afastam a validade das notas fiscais de remessa, que corretamente indicaram os produtos como isentos. Argumenta, ademais, que o egrégio Colegiado teria aplicado equivocadamente entendimento firmado sob o Tema no 1.093/STF, sem observar que a questão debatida no recurso não envolve a inexigibilidade do ICMS/DIFAL relativo ao ano de 2021, mas a impossibilidade cobrança retroativa promovida no ano de 2024, tendo em vista que o tributo foi corretamente recolhido aos Estados de destino. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL, nos embargos de declaração opostos no ID 76885703, afirma estar evidenciada omissão no v. acórdão em relação à aplicação dos §§ 2o, 3o, 4o e 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema Repetitivo 1.076. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sanado o vício apontado, seja alterado o critério de arbitramento de honorários de sucumbência. Percebe-se, portanto, que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA e do réu DISTRITO FEDERAL para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 18:07:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora